Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-37.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009809-37.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA AUXILIADORA JOSETTI FLORES SILVA - CPF: 161.905.721-20 (RECORRENTE), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS JÁ IMPLEMENTADAS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. NÍVEL 2
- 3
E CLASSE C. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que deixou de condenar o Município ao pagamento integral das diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais.

A pretensão não envolve reconhecimento de progressões, mas tão somente o pagamento das diferença
s relativas ao Nível 2, 3
e à Classe C, implementadas tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença foi omissa quanto às diferenças salariais decorrentes da progressão ao Nível 2; e (
ii
) saber se as diferenças relativas à Classe C são devidas desde o protocolo administrativo anterior à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão ao Nível 2 já havia sido efetivada, mas a omissão da sentença quanto às diferenças retroativas deve ser suprida, reconhecendo-se a obrig
ação de pagar de 04.06.2021 a 30.01.2022
.

5. O protocolo administrativo referente à Classe C ocorreu antes da citação. Diante disso, são devidas as diferenças salariais a partir de 25.07.2024 até 31.12.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ação de cobrança de servidor público municipal pode limitar-se ao pagamento de diferenças salariais retroativas, ainda que as progressões funcionais já tenham sido implementadas. 2. É devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas correspondentes ao período entre a data em que a progressão deveria ter sido efetivada e a sua implantação
administrativa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Márcia Auxiliadora
Josetti
Flores Silva contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes de progressões funcionais.

A autora, servidora pública municipal no cargo de Técnica de Suporte Administrativo Educacional, não postula o reconhecimento de progressões, mas apenas o pagamento das diferenças salariais que entende devidas pelas seguintes razões:
t
eria direito à progressão ao Nível 2 desde 04/06/2021, por decurso do interstício legal, sem qualquer avaliação;

p
rotocolou requerimento para progressão à Classe C em 25/07/2024, antes da citação (20/03/2025), porém as diferenças foram reconhecidas apenas a partir da citação
.

A sentença reconheceu:
o
direito à Classe C, mas fixou os efeitos a partir da citação (20/03/2025);

o
direito ao Nível 3
;
c
ondenou o Município a pagar diferenças somente entre 01/06/2024
a
24/07/2024 (Classe B, Nível 3) e a partir de 20/03/2025 (Classe C,
Nível 3);
o
mitiu qualquer análise ou decisão quanto às diferenças do Nível 2 (04/06/2021 a
30/01/
2022
).

Nas razões recursais,
a autora requer:
p
agamento das diferenças do Nível 2 omitidas pela sentença;
p
agamento das diferenças da Classe C desde o protocolo administrativo (25/07/2024), com base no
deferimento posterior do pedido.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a sentença, alegando ausência de prova quanto à instrução do requerimento com o certificado de especialização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece provimento
.

Da natureza do pedido: apenas diferenças salariais

É inequívoco nos autos que a autora não requereu a progressão funcional — que já foi efetivada administrativamente — mas sim as diferenças salariais devidas entre a data em que os efeitos deveriam ter ocorrido e a data da efetivação administrativa.

Logo, a controvérsia restringe-se à extensão dos efeitos financeiros das progressões já reconhecidas, não havendo pedido de "enquadramento" judicial.

D
as diferenças salariais relativas ao nível 3

A sentença reconheceu formalmente a progressão ao Nível 3, mas não assegurou o pagamento integral das diferenças salariais correspondentes ao período compreendido entre 01/06/2024 e 31/12/2024, limitando indevidamente os efeitos financeiros.

Cumpre observar que, ainda que a servidora tenha sido
reenquadrada
administrativamente somente em janeiro de 2025, o direito às diferenças é pretérito e nasce a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais (01/06/2024).

Portanto, impõe-se a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/06/2024 a 31/12/2024, em que a servidora permaneceu injustamente posicionada em nível inferior ao que fazia jus, em clara violação ao princípio da legalidade e à garantia constitucional da irredutibilidade remuneratória.

Das diferenças relativas ao Nível 2 (omissão da sentença)

A autora foi admitida em 01/06/2018. O art. 20 da LC 3.797/2012 estabelece que, decorrido o interstício de 3 anos sem avaliação, a progressão ao nível seguinte se dá automaticamente (§4o).

Assim, o direito ao Nível 2 surgiu em 04/06/2021. O Município não comprovou a existência de qualquer avaliação funcional. Por outro lado, foi revel, não impugnando os documentos apresentados.

A sentença não apreciou o pedido de pagamento das diferenças salariais relativas ao Nível 2, embora expressamente requerido na inicial e reiterado no recurso.

P
ortanto,
deve
ser reconhecida a omissão judicial, com consequente condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais devidas entre 04/06/2021
a

30/
01
/
2022
, período em que a autora permaneceu indevidamente no Nível 1.

Das diferenças relativas à Classe C (marco inicial)

A sentença fixou os efeitos da progressão à Classe C a partir da citação (20/03/2025), sob fundamento de que não restou comprovada a apresentação do certificado no requerimento administrativo.

Contudo, consta dos autos:
r
equerimento administrativo datado de 25/07/2024 protocolado por servidora do RH (
Id
187569824
);

Deferimento do pedido em janeiro/2025
,

antes da citação (Id
187569823
).

A ausência de contestação transfere ao Município o ônus da prova de fato impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 373, II do CPC. A revelia, no caso concreto, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, inclusive quanto à entrega do certificado.

Assim, o marco inicial das diferenças da Classe C deve retroagir à data do requerimento: 25/07/2024, e não à data da citação.

Da atualização monetária

As diferenças salariais devidas devem ser:
a
tualizadas monetariamente pelo IPCA-E até novembro/2021;
e
, a partir de então, corrigidas exclusivamente pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
para
:

CONDENAR
o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças salariais devidas à autora entre
01/06/2021

a

01/06/2024
, correspondentes ao período em que deveria
ter sido enquadrada no
Nível 02
;

e d
e
01/06/2024
a 31
/
12
/2024
correspondentes ao período em que deveri
a ter sido enquadrada no
Nível 03
,
já que a progressão funcional foi efetivada apenas posteriormente;

ALTERAR
o marco inicial dos efeitos financeiros da
Classe C
, fixando-o em 25/07/2024, data do requerimento administrativo, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais até
31/12/2024, levando em consideração
a efetiva implantação em janeiro/2025;

DETERMINAR
que as parcelas sejam corrigidas:

pelo IPCA-E até novembro/2021, e

a partir de então, pela taxa SELIC (juros e correção conjunta), conforme entendimento firmado pelo STF e STJ;

EXCLUIR
da sentença qualquer referência à obrigação de reenquadramento funcional, por já estar efetivado administrativamente;

Manter os demais termos da sentença, inclusive no tocante à gratuidade da justiça e ausência de honorários (art. 55, Lei 9.099/95).

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025